Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-19
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002877-44.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): ALISSON SILVÉRIO
PACIENTE(S): JUNEI LEITE DA CRUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUNEI LEITE DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação de cumprimento de sentença (NU 0001169-31.2009.8.11.0032), que decretou sua prisão por dívida alimentar (PJE 1o Grau), efetivada em 18.2.2022.
O impetrante sustenta que o paciente que seria nula a citação por edital sem que “esgotassem os meios hábeis para sua localização” e “jamais tomou ciência da ação executória”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que “o paciente seja imediatamente posto em liberdade” (ID 118837450), com documentos (ID 118837452/ID 87065965).
Relatos.
O paciente foi preso em 18.2.2022, por dívida alimentícia ao filho L.H.A.C, por mandado cível expedido em 4.9.2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, pelo valor corresponde a R$ 25.956,68 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a débitos pretéritos, “atualizado até novembro de 2016”, conforme se extrai da ação de execução (ID 118837455 - PJE 1o Grau, NU 0001169-31.2009.8.11.0032).
A Lei no 14.010/2020 [publicada em 8.9.2020] disciplina que a prisão civil por dívida deve ser cumprida, exclusivamente, sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações (art. 15), teve sua vigência expirada [lei temporária] em 30.10.2020 e não há, atualmente, norma regulamentadora da forma de execução das prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia.
Por seu turno, as Turmas de Direito Privado do c. STJ “são uníssonas em reconhecer a [...] ilegalidade/teratologia da prisão civil, sob o regime fechado, no período de pandemia, anterior ou posterior à Lei [...]. A divergência subsistente refere-se [...] apenas ao período anterior à edição [...], tendo esta Terceira Turma, no tocante a esse interregno, compreendido ser possível o diferimento da prisão civil para momento posterior ao fim da pandemia; enquanto a Quarta Turma [...] tem reconhecido a necessidade de aplicar o regime domiciliar” (HC no 569.014/RN – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze -14.10.2020).
Na ótica do c. STJ, mostra-se pertinente “afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado”, observada a possibilidade de serem adotadas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), seja de oficio, ou a requerimento do credor (STJ, HC no 645.640/SC – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 26.3.2021; REsp no 1914052/DF- Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 28.6.2021).
Registre-se que o c. STJ reconhece a legalidade da prisão civil do devedor de alimentos na modalidade domiciliar durante o período de pandemia, mas “pondera que, a depender das peculiaridades do caso concreto, a medida pode não apresentar coercibilidade suficiente, de forma que surge como possibilidade a suspensão temporária da execução como medida mais apropriada, sobretudo para evitar a recalcitrância do devedor e preservar os interesses do credor de alimento” (HC n° 634.185/SP – Relator: Min. Raul Araújo, 18.6.2021).
Igualmente, este e. Tribunal tem admitido a “excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado, medida que está em consonância com a Recomendação n° 62/2020, do CNJ e atende, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado” (HC, NU 1011379-06.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – 17.11.2021).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para suspender o cumprimento da prisão civil do paciente, até o julgamento por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, I, “d”, do RITJMT.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular ou plantonista para expedir o alvará de soltura, e SOLICITEM-SE informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista